Tribunal: TJDFT
Processo: 0711219-62.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. RECURSO ADESIVO. CONHECIMENTO. ART. 997, § 2°, DO CPC. DENUNCIAÇÃO À LIDE. MATÉRIA PRECLUSA. NÃO CONHECIMENTO. INÉPCIA DA INICIAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINARES AFASTADAS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DECLARAÇÃO DE VONTADE. VICIADA. ERRO SUBSTANCIAL. DOLO. COMPROVADO. NULIDADE. DANO MATERIAL E MORAL. COMPROVADOS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. FORMA DOBRADA. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1076/STJ. OMISSÃO. INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. EFETIVA E ADEQUADA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
1. Os embargos de declaração são opostos em face de existência de contradição, omissão ou obscuridade da decisão impugnada, não para reexame da matéria já apreciada, nem configura via útil cabível para inovação ou modificação do julgado.
2. No particular, não houve a demonstração de qualquer omissão, contradição e/ou obscuridade no julgado impugnado.
3. A inovação recursal, como se sabe, não é admitida no nosso ordenamento jurídico, sob pena de incorrer na censurável supressão de instância (CPC/2015, arts. 141, 336, e 1.013, § 1o).
4. Recurso desprovido.